Tribunal: TJPA
Processo: 0000217-12.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000217-12.2008.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XINGU DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000217-12.2008.8.14.0062

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: XINGU DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Xingu Distribuidora de Ferro e Aço Ltda., com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, e 924, V, do CPC, art. 174 do CTN e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. O Estado do Pará argumentou nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando a ausência de observância ao procedimento previsto em lei para reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à intimação pessoal da Fazenda Pública e delimitação dos marcos interruptivos. Pleiteou o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta observância do procedimento legal para reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem delimitação expressa dos marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal demanda a observância rigorosa do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do processo, a abertura de vista à Fazenda Pública, o arquivamento dos autos e, somente após, a decretação da prescrição, caso configurada.

4.

As intimações da Fazenda Pública em execução fiscal devem ser realizadas pessoalmente ao seu representante judicial, conforme art. 25 da Lei nº 6.830/80 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não se pode imputar à Fazenda Pública a paralisação do feito quando esta apresentou requerimentos para a localização de bens e pessoas, cabendo ao juízo o impulso oficial, conforme art. 203, § 3º, do CPC/2015.

6.

A sentença de primeiro grau não observou as etapas essenciais do procedimento legal para decretação da prescrição intercorrente, especialmente a suspensão do processo, o arquivamento e a intimação pessoal da Fazenda Pública, configurando error in procedendo.

7.

A decretação da prescrição intercorrente é medida excepcional e não pode ser reconhecida sem a estrita observância do contraditório e do procedimento legal, sobretudo diante de morosidade imputável ao Judiciário.

8.

O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes do TJPA e do STJ, que exigem a prévia oitiva da Fazenda Pública e o cumprimento das fases do art. 40 da Lei nº 6.830/80 antes da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a estrita observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com suspensão do feito, arquivamento, intimação pessoal da Fazenda Pública e delimitação expressa dos marcos interruptivos.

2.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e a não observância das fases procedimentais essenciais ensejam a nulidade da sentença que decreta a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 203, § 3º, 487, II, 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566, Recursos Repetitivos); STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0000886-55.2008.8.14.0130, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000485-90.2008.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24/06/2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta a execução fiscal promovida pelo Estado do Pará em face de Xingu Distribuidora de Ferro e Aço Ltda., reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada objetivando a satisfação de crédito tributário, consubstanciado em dívida ativa, contra Xingu Distribuidora de Ferro e Aço Ltda., cuja execução fiscal foi distribuída em 2008, visando a recuperação de valores correspondentes à dívida ativa estadual no montante de R$ 142.998,37 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos).

O exequente alegou o inadimplemento do débito pela empresa executada, sendo determinada a citação e diligenciadas medidas para localização do devedor, seus sócios e bens penhoráveis. Contudo, restaram infrutíferas as tentativas, conforme certificado nos autos.

O Estado do Pará ainda requereu, ao longo do trâmite, inclusão de corresponsáveis no polo passivo e bloqueios via sistemas BACENJUD e RENAJUD, com o fito de localizar bens aptos à constrição judicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, e o faço nos termos do artigo 487, II e 924, V do novo Código de Processo Civil e artigo 174, do Código Tributário Nacional, c.c. artigo 40, parágrafo 4º, da Lei 6830/80.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve observar as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

Alega que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, sem a delimitação expressa dos marcos interruptivos e sem oportunizar a manifestação da exequente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei 6.830/80.

Argumenta que eventual demora no andamento do feito deve ser atribuída à morosidade do Judiciário, não sendo possível imputar à Fazenda Pública a paralisação do processo quando esta apresentou petições com requerimentos de diligências aptas a viabilizar a penhora e a localização dos devedores, especialmente após a conversão dos autos do meio físico para o eletrônico.

Sustenta, ainda, que apresentou requerimentos de inclusão de corresponsáveis, bloqueio de valores e veículos, e que eventual inércia posterior se deu por questões internas do Judiciário, sendo certo que o impulso oficial é dever do juízo, consoante art. 203, § 3º do CPC/2015.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente, para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal, permitindo ao Estado do Pará a adoção de novas diligências para satisfação do crédito tributário.

Posteriormente, certificou-se que a parte apelada, Xingu Distribuidora de Ferro e Aço Ltda., apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Por fim, o Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se no sentido de que a matéria debatida nos autos não demanda a intervenção do
Parquet
, por inexistir interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ. Assim, o Ministério Público deixou de emitir parecer, devolvendo os autos à Relatoria para o regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II e 924, V do CPC, combinado com o art. 174 do CTN e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

A matéria devolvida ao exame deste Tribunal exige detida apreciação acerca dos limites e pressupostos do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais, instituto que tem por escopo tutelar a segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida de pretensões estatais, em respeito ao devido processo legal e ao princípio da duração razoável do processo.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, parágrafo único, incisos I a IV, disciplina as hipóteses de interrupção da prescrição, ao passo que o art. 151 do referido diploma legal elenca as situações que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, ao tratar da ocorrência da prescrição intercorrente, impende, antes de mais nada, esclarecer a natureza jurídica de tal instituto, de modo a se permitir conclusão segura quanto à sua efetiva configuração no caso concreto.

A prescrição intercorrente caracteriza-se por incidir no curso do processo, em virtude do decurso temporal aliado à inércia ininterrupta e reiterada da parte exequente em promover os atos processuais que lhe incumbem. Trata-se, pois, de fenômeno nitidamente endoprocessual, manifestando-se no interior da relação processual executiva.

No tocante à disciplina normativa da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nota-se, portanto, que o legislador estruturou, de maneira meticulosa, o procedimento destinado ao reconhecimento da prescrição intercorrente, prevendo, em primeiro lugar, a suspensão da execução, seguida da abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública, posteriormente, a determinação de arquivamento dos autos e, por derradeiro, a decretação da prescrição intercorrente, caso configurada.

No entanto, verifica-se,
in casu
, que o juízo de primeiro grau não observou o rito legalmente estabelecido para extinguir o feito com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente.

Da análise minuciosa dos autos, depreende-se que a presente ação executiva foi ajuizada em 29 de novembro de 2007, tendo o despacho citatório sido proferido em 1º de julho de 2008. À época, foi expedido o respectivo mandado de citação, contudo, não se logrou êxito na localização dos demandados, conforme certificação lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 25604194, pág. 11).

Posteriormente, com a digitalização dos autos, sobreveio novo despacho, mediante o qual foi determinada a intimação do exequente para que adotasse as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito (ID 25604198).

Na sequência, o Estado requereu a citação por edital dos sócios da empresa, diante da impossibilidade de concretização da citação pessoal por meio do Oficial de Justiça. O pleito foi deferido e, após a lavratura da certidão atestando a ausência de apresentação de defesa (ID 25604204), procedeu-se à nomeação de curador especial para os citados por edital (ID 25604205).

O curador especial, por sua vez, apresentou Embargos à Execução Fiscal (ID 25604210), sobrevindo sentença reconhecendo a prescrição intercorrente ora combatida, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 25604211 – 30/07/2024).

Observa-se, pois, que o Juízo
a quo

, ao prolatar a sentença, deixou de observar o procedimento legalmente previsto, não determinando a suspensão do processo, tampouco o arquivamento dos autos, dentre outras etapas essenciais ao regular processamento da execução.

Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, as intimações da Fazenda Pública devem ser realizadas, obrigatoriamente, na pessoa de seu representante judicial:

Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Corroborando tal entendimento, o §1º do art. 40 da referida lei prevê, de forma expressa, a necessidade de abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento, providências estas não observadas no presente caso.

Ressalte-se, por oportuno, que a
mens legis
da Lei de Execuções Fiscais é, precipuamente, resguardar o crédito público, possibilitando à Fazenda Pública a efetiva cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual apresenta, em diversos pontos, peculiaridades em relação ao procedimento comum do Processo Civil, como é o caso da possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou bens penhoráveis, conforme dispõe o §3º do art. 40 da LEF.

Nesse contexto, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corroboram a necessidade de estrita observância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal. 3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. 4. No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000886-55.2008.8.14.0130 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000899-64.2010.8.14.0104 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que instituiu multa ambiental, fundamentada no reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no Decreto nº 20.910/32. A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, o que configuraria a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos municipais à luz da legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, conforme prevista na Lei nº 9.873/99, aplica-se exclusivamente ao âmbito federal, não se estendendo automaticamente aos processos administrativos municipais. A aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto foi indevida, uma vez que não há previsão legal específica no ordenamento jurídico municipal. 4. O processo não se encontra suficientemente instruído para a aplicação do instituto da Causa Madura, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida continuidade da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810993-16.2022.8.14.0040– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado. 2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica. 4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 25 e 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado. 2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. 3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. 5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 6. No caso concreto, verifica-se -se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que a Fazenda Pública não foi intimada após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, antes da sentença, divergindo da tese prevista no item 4.2 da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS. 7. Em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. 8. Outrossim, constata-se que a sentença não fundamentou o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS. 9. Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000485-90.2008.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010350-09.2013.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Diante do exposto, resta evidente que a sentença recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sede de execução fiscal, as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública devem ser realizadas pessoalmente, conforme determina o art. 25 da Lei nº 6.830/1980, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei (AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Assim, não se pode cogitar a penalização da Fazenda Pública, máxime quando não se verifica inércia injustificada do ente estatal.

Outrossim, ausente a observância do procedimento estabelecido no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito.

É oportuno registrar que a decretação da prescrição intercorrente constitui medida excepcional, não se podendo alçá-la à condição de regra, sobretudo quando o lapso temporal dilatado decorre das próprias dificuldades estruturais do Poder Judiciário, sobrecarregado pelo elevado volume de demandas.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença objurgada, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025